Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1010040-70.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL
EMBARGADA: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CONTROLE DE ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – ALEGADAS OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO CONJUNTO COM RECURSO CONEXO – DESNECESSIDADE DIANTE DA APRECIAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – INVOCAÇÃO DO §2o DO ART.193A DA LEI No11.101/2005 – TESE NÃO SUSCITADA NA ORIGEM NEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para inovação de fundamentos nem rediscussão do mérito.
Inexiste omissão quando o julgamento individualizado não impede a apreciação integral da controvérsia e não acarreta prejuízo processual, bem como quando a gratuidade de justiça já foi deferida em decisão monocrática regularmente proferida.
A invocação do §2o do art.193A da Lei no.11.101/2005, não suscitada na exceção de préexecutividade nem no agravo de instrumento, configura inovação recursal inadmissível.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010040-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (EMBARGANTE), CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE - CNPJ: 03.034.433/0001-56 (AGRAVADO), SYLVIE BOECHAT - CPF: 168.816.798-66 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CONTROLE DE ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – ALEGADAS OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO CONJUNTO COM RECURSO CONEXO – DESNECESSIDADE DIANTE DA APRECIAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – INVOCAÇÃO DO §2o DO ART.193A DA LEI No11.101/2005 – TESE NÃO SUSCITADA NA ORIGEM NEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para inovação de fundamentos nem rediscussão do mérito.

Inexiste omissão quando o julgamento individualizado não impede a apreciação integral da controvérsia e não acarreta prejuízo processual, bem como quando a gratuidade de justiça já foi deferida em decisão monocrática regularmente proferida.

A invocação do §2o do art.193A da Lei no.11.101/2005, não suscitada na exceção de préexecutividade nem no agravo de instrumento, configura inovação recursal inadmissível.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1010040-70.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

EMBARGADA:

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Clarion S/A Agroindustrial, em recuperação judicial, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no. 1010040-70.2025.8.11.0000, interposto em face da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, oriundo de cumprimento de sentença processado na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, referente à Ação de Cobrança no. 0038990-66.2014.8.11.0041.

A embargante, no Id. 301411375, alega omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão que dera parcial provimento ao agravo para afastar a remessa do cumprimento de sentença ao juízo da recuperação judicial, determinando o prosseguimento da execução no juízo de origem, com controle dos atos constritivos pelo juízo recuperacional, em razão do reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito.

Sustenta que, nos termos do § 2o do artigo 193-A da Lei no. 11.101/2005, os saldos remanescentes cobrados pela CCEE estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, de modo que caberia a exclusividade de competência do juízo recuperacional para classificar a natureza do crédito, nos termos do artigo 49 da Lei no. 11.101/2005 e do Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega também omissão quanto ao julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no. 1010183-59.2025.8.11.0000, interposto pela CCEE, o qual seria conexo e continente, requerendo o esclarecimento acerca dessa ausência de julgamento conjunto.

Requer ainda o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça em razão da situação econômico-financeira da empresa, bem como a concessão liminar de efeito suspensivo e tutela antecipada.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 303105861, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE requer o não conhecimento dos embargos por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por entender inexistirem obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

Argumenta que a embargante apenas buscava rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Acrescenta que inexiste fundamentação específica para a concessão de efeito suspensivo, inexistindo demonstração do perigo de dano ou da probabilidade do direito, além de reiterar a natureza extraconcursal do crédito em discussão, afastando a aplicação do § 2o do artigo 193-A da Lei no. 11.101/2005 ao caso concreto. Requer, ao final, o não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA – JUÍZO
A QUO
–
STAY PERIOD
ENCERRADO – ATO DE CONSTRIÇÃO – CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO –
RECURSO EM PARTE PROVIDO
– DECISÃO REFORMADA PARA QUE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
SEJA

MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos da Lei no. 11.101/2005, os créditos de natureza extraconcursal, como os oriundos de operações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Embora o juízo recuperacional detenha competência para o controle de atos de constrição patrimonial, inclusive em relação a créditos extraconcursais, tal controle não implica declínio de competência do juízo da execução, sobretudo quando encerrado o
stay period
e inexistente demonstração de que o bem atingido seja essencial à atividade empresarial da recuperanda.

Julgados reforçam que, em tais hipóteses, o juízo da execução conserva competência para prosseguimento do feito, devendo apenas oficiar ao juízo da recuperação judicial para ciência e eventual controle dos atos constritivos.

Recurso provido. Decisão reformada para que a competência seja mantida no juízo
a quo
.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A suposta omissão acerca do julgamento conjunto não se verifica, isso porque a análise individualizada do agravo interposto pela embargante não impediu a apreciação integral da controvérsia posta em juízo, inexistindo qualquer prejuízo processual.

Além disso, a linha decisória do recurso conexo não destoa do decidido no acórdão deste agravo/embargos, de tal feita que a eventual conexão entre recursos não implica obrigatoriedade absoluta de julgamento simultâneo quando as matérias encontram-se aptas a julgamento independente, como ocorreu no caso concreto.

Não há, portanto, vício a ser suprido, pois o mérito foi enfrentado em toda a sua extensão.

A alegação de omissão quanto à gratuidade de justiça igualmente não prospera, isso porque a decisão monocrática de Id. 280124889 deferiu expressamente a benesse à parte recorrente ainda na fase liminar do agravo, razão pela qual não há falar em omissão do colegiado sobre matéria já decidida e cuja eficácia permanece íntegra.

No que se refere ao §2o do artigo 193A da Lei no.11.101/2005, a insurgência configura nítida inovação recursal, isso porque o argumento de que o crédito exequendo deveria ser tratado como saldo remanescente sujeito aos efeitos da recuperação judicial não foi ventilado na exceção de préexecutividade apresentada na origem, tampouco no recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou aquela defesa excepcional.

Deste modo, não havendo alegação anterior nesse sentido, descabe sua introdução apenas nesta fase, pois os embargos de declaração possuem função meramente integrativa e não se prestam à ampliação do debate processual ou à modificação de fundamentos jurídicos já preclusos, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA FUTURA DO SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO –
INOVAÇÃO
RECURSAL –
EMBARGOS
REJEITADOS. I. Caso em exame

mbargos
de
declaração
opostos contra acórdão que limitou a cobrança da coparticipação em plano de saúde ao equivalente a duas mensalidades, vedando a exigência de saldo remanescente. II. Questão em discussão Verificar se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação. III. Razões de decidir
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de tese não suscitada na fase recursal anterior.
A questão referente à cobrança futura do saldo remanescente não foi objeto do recurso de apelação, configurando
inovação
recursal vedada. A decisão embargada foi clara ao fixar a limitação da coparticipação em duas mensalidades e não há fundamento para admitir cobrança residual de valores excedentes. A prática de exigir saldo remanescente caracteriza ônus excessivo ao consumidor e afronta o princípio da boa-fé contratual. IV. Dispositivo e tese
Embargos
de
declaração
rejeitados. Tese de julgamento:
“1. Não há omissão na decisão que se limita à controvérsia devolvida à instância recursal, sendo incabível a
inovação
recursal em
embargos
de
declaração
.
2. É vedada a cobrança de saldo remanescente de coparticipação em plano de saúde quando a limitação a duas mensalidades já foi fixada em decisão judicial”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1o; Lei no. 9.656/98, art. 16, VIII; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6o, IV, e 51, IV.” (N.U 1036410-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

De mais a mais, cumpre destacar que o acórdão embargado examinou de modo claro a natureza do crédito, aplicando os artigos 193 e 194 da Lei no.11.101/2005 e alinhando-se à jurisprudência consolidada, inclusive ao Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, para concluir pela extraconcursalidade da obrigação e pela possibilidade de prosseguimento da execução no juízo de origem em razão da natureza do crédito, ressalvado o controle de atos constritivos pelo juízo da recuperação judicial.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Examinando o recurso em seara de mérito, infere-se que deve prosperar em parte.

Com relação à competência do juízo da execução e à alegada submissão obrigatória do crédito aos efeitos da recuperação judicial, a questão central reside em determinar se o crédito em exame tem natureza concursal ou extraconcursal.

A esse respeito, impende destacar que, no caso, independentemente da data do fato gerador, é a natureza do crédito que define sua submissão ao regime recuperacional.

Deste modo, o crédito perseguido decorre de obrigação constituída no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), circunstância que atrai a aplicação dos artigos 193, 193-A e 194 da Lei no. 11.101/2005, dispositivos que estabelecem, de modo claro e categórico, que os créditos constituídos junto às câmaras ou prestadores de serviços de compensação e liquidação financeira não se subordinam aos efeitos da recuperação judicial ou da falência. Veja-se:

“Art. 193
.
O disposto nesta Lei não afeta as obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviços, na forma de seus regulamentos.

(...)

Art. 194. O produto da realização das garantias prestadas pelo participante das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação financeira submetidos aos regimes de que trata esta Lei, assim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos objetos de compensação ou liquidação serão destinados à liquidação das obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços.”

A propósito:

“Recuperação judicial de empresa integrante Sistema Integrado Nacional – SIN. Impugnação de crédito, pleiteado o reconhecimento de extraconcursalidade, julgada improcedente. Agravo de instrumento da impugnante, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. Sistema Integrado Nacional – SIN de energia elétrica . Casos de insolvência de partícipes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE que exigem, como condição de operacionalidade do sistema e por manifesto interesse público, a incidência do art. 193 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência ("O disposto nesta Lei não afeta as obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviços, na forma de seus regulamentos.") e do art. 194 seguinte ("O produto da realização das garantias prestadas pelo participante das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação financeira submetidos aos regimes de que trata esta Lei, assim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos objetos de compensação ou liquidação serão destinados à liquidação das obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços ."), que excluem dos efeitos de recuperações e falências os créditos constituídos no âmbito de câmaras ou prestadores de serviços de compensação e liquidação financeira. Inteligência da Lei 10.848/2004 e do art. 2o, VI, do Decreto 5 .177/2004, que a regulamentou, atribuindo à CCEE a função de "efetuar a contabilização dos montantes de energia elétrica comercializados e a liquidação financeira dos valores decorrentes das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo". A CCEE é entidade criada "a fim de aumentar a segurança e agilidade de liquidação de operações realizadas por agentes que operam num determinado sistema ou mercado e que se sujeitam, voluntariamente ou em função de norma, a regras especiais de execução de suas operações." E assim é porque foi concebida para viabilizar comercialização de energia elétrica, sendo "integrada por titulares de concessão, permissão ou autorização, por outros agentes vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica e pelos consumidores". Neste mercado, a insolvência de um agente põe "em risco todo o sistema . O risco de liquidez (impossibilidade de liquidação da obrigação no vencimento) ou de crédito (liquidação impossível mesmo após o vencimento) de um dos agentes deveria ser considerado em função do sistema, pois poderia trazer consequências que ultrapassavam os interesses exclusivos das partes com quem o agente tinha contratado. E de acordo com o volume negociado e com o número de partes envolvidas, eventuais problemas de um sistema poderiam inclusive interferir em outros, caracterizando o que se convencionou chamar um risco 'sistemicamente importante'." A atuação da CCEE, assim, "é importantíssima. Além de estabelecer regras de liquidação e limites operacionais, ela intervém nas operações após o fechamento do contrato entre as partes a fim de administrar os processos de liquidação e a eficiência das garantias oferecidas para o perfeito cumprimento das obrigações assumidas" (Doutrina de FRANCISCO SATIRO DE SOUZA JR .). A inadimplência de agentes da CCEE, atuantes do mercado de comercialização de energia nacional, impacta todo o sistema. Daí a extraconcursalidade de créditos constituídos no âmbito desse mercado ser condição para preservação da própria operacionalidade da estrutura brasileira de energia elétrica, sob "pena (...) não só de prejuízo à efetiva defesa dos direitos dos lesados, como também de severo aos próprios interesses maiores da Nação", como assentado por esta Câmara em julgamento anterior proferido nesta mesma recuperação judicial ( AI 2256287-04.2019.8.26 .0000). Risco sistêmico que decorre, ainda, da própria regulamentação do mercado, conforme art. 17, IV, da Resolução Normativa ANEEL 109/2004 ("Art. 17 . Os Agentes da CCEE deverão cumprir as seguintes obrigações, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação e em regulação específica da ANEEL:... IV – suportar as repercussões financeiras de eventual inadimplência no Mercado de Curto Prazo, não coberta pelas Garantias Financeiras aportadas, na proporção de seus créditos líquidos resultantes da Contabilização, no período considerado.") e do art. 18, I, da Resolução Normativa ANEEL 545/2013 ("Art. 18 . Os débitos remanescentes de agente desligado da CCEE não enquadrados no inciso II do art. 17, observado o disposto nos §§ 2o a 4o do art. 5o e nos arts. 21 e 22, devem ser apurados e consolidados na contabilização correspondente ao mês em que se operou o desligamento, incumbindo à CCEE: I – proceder ao rateio dos débitos do agente desligado junto a todos os agentes, na proporção dos seus votos; ..."). Entendimento que se coaduna com o reconhecimento, no referido recurso anterior ( AI 2256287-04.2019.8 .26.0000), da legitimidade extraordinária da CCEE, como substituta processual, para perseguir créditos devidos por agente aos demais. Mercado que, por ser sistematicamente relevante, não pode conviver com deságios ("haircuts") e prazos alongados de pagamento em recuperações judiciais, e nem mesmo com bancarrotas. Decisão reformada . Agravo de instrumento a que se dá provimento, com determinação de expedição de peças ao MP Federal e à ANEEL, para averiguação, no âmbito das respectivas competências, se for o caso, de omissão da CCEE na tomada de medidas que lhe incumbem "ex vi legis".”
(TJ-SP - AI: 21321966520218260000 SP 2132196-65.2021.8 .26.0000, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 15/12/2021, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/02/2022)

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito - Crédito decorrente do Mecanismo de Realocação de Energia (" MRE ") e do denominado Custo GSF (atualmente denominado nas Regras de Comercialização de"Ajuste MRE") – Multa contratual – Extraconcursalidade – Inteligência dos arts. 193 e 194 da LRF – Obrigações que se originam no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira - A inadimplência de agentes da CCEE, atuantes do mercado de comercialização de energia nacional, impacta todo o sistema – Regramento que tem por finalidade proteger o mercado, de modo que os créditos dessa natureza não podem sofrer os reajustes inerentes do processo de soerguimento – Precedente desta C. Câmara - AI no 2132196-65.2021 .8.26.0000 – Crédito multa que também se enquadra nesse categoria em razão da sua natureza – Pedido de habilitação do crédito multa indeferido – Recurso parcialmente provido."
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2195888-67 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: J . B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 16/11/2023, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/11/2023)

Assim, o crédito exequendo revela-se extraconcursal, não se submetendo, portanto, ao plano de recuperação judicial da agravante, por força de disposição legal expressa.

Ocorre que, embora tenha sido reconhecida tal natureza, não há fundamento legal para a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, de modo que a decisão recorrida, ao determinar a redistribuição do feito, incorreu em equívoco de processamento, pois a execução de crédito extraconcursal não está sujeita à competência exclusiva do juízo universal da recuperação.

Neste contexto, ressalta-se que a função do juízo da recuperação judicial, no que tange a tais créditos extraconcursais, restringe-se ao acompanhamento dos atos de constrição para assegurar que não sejam praticados em detrimento do patrimônio indispensável à continuidade da atividade empresarial, salientando-se que esse entendimento busca harmonizar o princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei no. 11.101/2005, com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, em observância ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal.

Deste modo, conforme sedimentado no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o crédito extraconcursal não se submete ao plano de recuperação judicial, podendo ser cobrado por meio de execução autônoma no juízo competente, independentemente de controle direto do juízo da recuperação, salvo no que tange à preservação de bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda.

A execução, portanto, deve prosseguir normalmente, cabendo ao juízo da recuperação apenas o controle dos atos de constrição patrimonial no que possam atingir bens indispensáveis à continuidade das atividades da empresa.

Nesse sentido colaciona-se Excertos deste Egrégio Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ATO COOPERATIVO – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO RECUPERACIONAL - PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de crédito extraconcursal, o feito executivo não comporta suspensão, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas o controle, durante o stay period, dos atos de constrição sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial da empresa executada.
”
(N.U 1006321-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TÉRMINO DO STAY PERIOD. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a intimação da executada para pagamento do débito em cinco dias, ante o término do stay period ou indicação de bens passíveis de penhora, ante a natureza extraconcursal do crédito. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i)
definir se o juízo da recuperação judicial detém competência exclusiva para decidir sobre medidas constritivas, impedindo atos de penhora por outros juízos
; e (ii)
estabelecer se, encerrado o stay period, pode ser determinada a penhora de crédito extraconcursal em desfavor da recuperanda
. III. RAZÕES DE DECIDIR O stay period, previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, já se esgotou, não havendo mais a blindagem patrimonial que impedia a execução de determinados créditos. O crédito objeto da penhora possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A competência do juízo universal da recuperação judicial não impede a prática de atos constritivos por outros juízos, especialmente quando se trata de crédito extraconcursal.

O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de forma ilimitada, devendo ser resguardado também o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, sob pena de desequilíbrio entre as partes.
A penhora determinada não compromete a atividade empresarial da recuperanda, especialmente porque houve determinação para que a própria empresa indicasse bens passíveis de constrição. IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento
: “O encerramento do stay period permite a retomada de execuções e medidas constritivas, salvo decisão específica do juízo da recuperação judicial em sentido contrário. Créditos extraconcursais não estão submetidos ao plano de recuperação judicial e podem ser executados independentemente da recuperação da empresa.
O juízo da recuperação judicial detém competência primária para controle dos atos constritivos, mas não impede que outros juízos determinem penhoras sobre bens da recuperanda, respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §4o; CF/1988, art. 5o, caput e inciso XXII; CF/1988, art. 170, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017; STJ, REsp 1.758.746/GO; TJMT, RAI 1018171-10.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020.”
(N.U 1037247-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Por conseguinte, como se trata de crédito extraconcursal, não há que se falar em extinção da execução ou mesmo redistribuição dos autos, mas em seu regular processamento e, sendo o caso, apenas expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial para ciência e controle dos atos de constrição do patrimônio dos executados, cabendo a ele a competência para decidir se a penhora recaiu sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial.

No tocante ao alegado excesso de execução, a insurgência, embora possa ter pertinência em tese, demanda análise técnica mais aprofundada e apresentação de cálculos específicos nos próprios autos de execução, por meio dos instrumentos processuais adequados, como a impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos, não sendo viável sua apreciação no presente recurso, que se volta à discussão da competência e à natureza do crédito.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, observo que o benefício já foi deferido em seara de decisão monocrática recursal, não havendo providência adicional a ser adotada neste momento.

Por fim, no que diz respeito ao pleito de fixação de honorários sucumbenciais, ressalto que, diante do provimento parcial do recurso e da natureza da decisão agravada — que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade —, não há que se falar, no presente momento, em condenação da parte contrária ao pagamento de honorários, isso porque a execução deve prosseguir na origem.

Assim, considerando os fundamentos expostos, conclui-se que a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, tão somente para afastar a determinação de remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, determinando o regular prosseguimento da execução no juízo de origem, com a devida comunicação ao juízo da recuperação para ciência e eventual controle de atos constritivos que possam recair sobre bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para afastar a determinação de remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial e assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo em que se encontra, expedindo-se ofício ao juízo da recuperação judicial para ciência e eventual controle de atos de constrição sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial da executada.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025